Tribunal: TJBA
Processo: 8015728-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015728-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Advogado(s): CARLOS ALBERTO LOLLO AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E PERDAS E DANOS. INDEFERIMENTO DE PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUERIMENTO DE ABSTENÇÃO DE ENVIAR NOVOS PEDIDOS DE COMPRA; APLICAÇÃO DE PENALIDADES; ENCAMINHAR COBRANÇAS; E INCLUIR O NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. COBRANÇAS REALIZADAS PELA ACIONADA DECORREM DE MULTA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, OBJETO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RESCISÃO UNILATERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015728-56.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SAFETLINE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA e como agravada PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, em não conhecer de parte do agravo e, no mérito, NÃO CONCEDER PROVIMENTO ao recurso, e o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator